Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. REDE SOCIAL. INVASÃO POR HACKER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA. CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. NÃO INCIDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CONTA. PRESERVAÇÃO DE CONTEÚDO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE GOLPE. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restabelecimento de conta em rede social invadida por terceiros e condenação por danos morais, com determinação de preservação do conteúdo anterior à invasão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em saber se: (a) constitui julgamento extra petita a determinação de preservação do conteúdo anterior à invasão quando não expressamente requerida; (b) configura negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos declaratórios; (c) é devida indenização por danos morais em razão de falha na segurança que permitiu invasão de perfil em rede social; (d) é adequada a fixação de honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da substância sobre a forma (art. 188 do CPC) estabelece que o conteúdo da pretensão prevalece sobre sua formulação literal. O pedido de restabelecimento da conta, contextualizado pela invasão sofrida, logicamente compreende a restauração integral do bem jurídico violado, incluindo todo seu conteúdo digital.
4. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação adequada e suficiente para resolver a lide. O magistrado não possui o dever de examinar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a formação de seu convencimento. O desprovimento dos embargos declaratórios não configura negativa de prestação jurisdicional.
5. O art. 944 do Código Civil consagra o princípio da restitutio in integrum, determinando que a reparação deve ser proporcional à extensão do dano. A invasão da conta digital não atingiu apenas o acesso, mas todo o patrimônio imaterial armazenado, impondo-se o restabelecimento do conteúdo anterior para assegurar a reparação integral.
6. Comprovada a falha na prestação de serviço que possibilitou a invasão das contas da autora nas redes sociais, com aplicação de golpes por terceiros utilizando indevidamente sua conta, situação que abalou sua credibilidade e afetou sua integridade psicológica, configura-se o dano moral in re ipsa.
7. Os honorários de sucumbência devem ser fixados observando-se os critérios do art. 85, § 2°, do CPC. Considerando a baixa complexidade da causa, o curto período de tramitação da lide e a ausência de produção de outras provas além da documental, os honorários devem ser reduzidos para o mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares de julgamento extra petita e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "Comprovada a falha na prestação de serviço que possibilitou a invasão de conta em rede social por terceiros, com aplicação de golpes que abalaram a credibilidade da usuária, configura-se dano moral in re ipsa. O pedido de restabelecimento da conta invadida compreende logicamente a preservação do conteúdo anterior à invasão, não constituindo julgamento extra petita tal determinação."

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2°, e 188; CC, art. 944;
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 518089, 20080111442003APC, Relator(a): Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, data de julgamento: 06/07/2011, publicado no DJe: 14/07/2011; Acórdão 1970303, 0737835-06.2023.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1893034, 0724770-96.2023.8.07.0015, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/07/2024; TJDFT, Acórdão 1987845, 0711420-49.2024.8.07.0001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2025.